Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-89.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003528-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º, INCISOS I A IV DO CPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS (IRRISÓRIOS) – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º, INCISOS I A IV DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VICIO INEXISTENTE -
MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), não necessariamente devendo-se fixar o valor em face ao “quantum” perseguido.

“(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1003528-89.2018.8.11.0041,
interposto por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
ora Embargados.

Em síntese, o Embargante defende a existência de omissão, pois não ficou claro quais os parâmetros de atualização do valor da causa.

Argumenta que “(...)
é de grande importância que a decisão esclareça os parâmetros para se chegar ao valor atualizado da causa originária, vez que esse montante será a base para aferir o real valor da condenação. 8. Aliás, nesse ponto, cabe destacar que a atualização do valor da causa, quando utilizada para fins de apuração de honorários, é feita somente pela correção monetária, aplicada a partir do ajuizamento da ação executiva, conforme já decidiu o C. STJ, por meio da Súmula: Súmula nº 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Isso porque, atualizar o valor da causa não significa atualizar o valor da dívida que está sendo executada na ação originária, mas tão somente corrigir monetariamente o valor atribuído à causa”. (ID. Num. 82335450 – pág. 2)

Diz que poderá ocorrer enriquecimento indevido em face de majoração excessiva do valor da condenação, chegando-se ao absurdo de, em determinado momento, considerar a mora em 2% ao mês (do período da citação até o trânsito em julgado), o que caracterizaria “bis in idem” do encargo moratório.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir a omissão apontada.

Em sede de contrarrazões, os Embargados pugnam pelo descabimento dos embargos. No mérito, pedem a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1003528-89.2018.8.11.0041,
interposto por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
ora Embargados, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º, INCISOS I A IV DO CPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS (IRRISÓRIOS) – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º, INCISOS I A IV DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), não necessariamente devendo-se fixar o valor em face ao “quantum” perseguido.

“(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se quantos aos bens da vida discutidos. Vejamos:

“(...)
Consigne-se que é incontroverso que nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência; e também que ocorreu a rescisão unilateral, em razão de adoção de nova política de contratação por terceirização, de forma que não há falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

Também é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é vedado; porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência, não havendo, todavia, previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que o Apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelada, de modo que resta evidenciado o interesse de agir da parte adversa.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Entretanto, a discussão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, assim, a meu viso, ao considerar que o Banco Apelado pode rescindir o contrato é de se considerar também que ele deve reembolsar o Apelado, sendo que a ausência desse fato certamente gerou a presente demanda judicial, ou seja, ao exercer o direito previsto nos artigos 473 e 599 do CC, o Banco deve arcar com ônus de remunerar o Apelante pelo trabalho produzido.

É incontroverso nos autos que o Apelante laborou para o Banco Apelado, notadamente para o andamento da Ação de Execução n.

0001960 -68.2002.811.0024 – Código 5298, cujo trâmite ocorreu na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, por longos anos.

Portanto, demonstrado que o Autor efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.”

(ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco Apelante de que, o Apelado deve aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

"CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE.

LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. (...)”. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.”

(destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que
“
não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”
.
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 133 da CF, aos artigos 3º e 4º do CPC e ao art. 2º da Lei 8.906/94, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelado tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas.
“ (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

Colhe-se, também, escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“
(...)

Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento
”.

Esse é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO

- CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS -

§ 2º DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento

dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e

provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94 (EOAB) e § 4º do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

Registro que a lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n. 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Contudo, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

Feitos todos esses apontamentos, tenho que é viável a fixação da verba honorária, seguindo a regra do artigo 85, § 2º. Incisos I a IV do CPC, em razão do longo período de patrocínio da demanda, do grau de zelo, o qual foi interrompido unilateralmente, e também porque a causa se deu fora da comarca onde está estabelecido o escritório de advocacia em que labora o Apelante.

A respeito da viabilidade de utilização dos percentuais dispostos no artigo 85, § 2º do CPC, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos do artigo 85, §2.º do vigente Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.466624-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 24/08/2020)

Por fim, no que se refere ao pedido de reforma quanto à incidência de juros, não vejo como dar guarida à insurgência do Apelante – tendo-se em vista que se trata de questão de natureza contratual, devendo incidir, portanto, juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, pelo INPC e correção monetária, a partir do arbitramento.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
- Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da instrução, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal.
- Não faz jus o autor aos valores dos honorários advocatícios pretendidos quando evidenciada, nos autos, a não ocorrência das situações ensejadores de seu pagamento, notadamente porque (i) não atuou para o ajuste de alienação da coisa, (ii) seu patrocínio não significou a alteração da situação jurídica do bem, tendo sido indeferidos os pedidos e (iii) o contrato não se aperfeiçoou.

- A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.
- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021